Tribunal: TJMT
Processo: 1034751-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034751-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RAFAEL SOARES EVAS - CPF: 046.981.671-67 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO - CPF: 723.133.401-63 (AGRAVANTE), ROBSON EDUARDO MANNRICK - CPF: 037.008.031-92 (ADVOGADO), MARCELO ROSA DIAS - CPF: 430.104.311-04 (AGRAVADO), SELVINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 332.056.479-04 (AGRAVADO), VILMAR MATHIAS - CPF: 035.243.671-94 (AGRAVADO), IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034751-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANTÔNIO ALVES FERREIRA FILHO.

AGRAVADO:
MARCELO ROSA DIAS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. USO DE FORÇA POLICIAL. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR. PRELIMINARES DE CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de ação possessória, que determinou a desocupação forçada do imóvel, com autorização de força policial e arrombamento. O agravante alega excesso na execução, usurpação dos limites do título judicial e superveniência de usucapião extrajudicial.

Nas contrarrazões, o agravado suscitou preliminares relativas à revogação da justiça gratuita e à impugnação do valor da causa, proferido no juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se cabe conhecimento das preliminares suscitadas nas contrarrazões;

(ii) saber se a decisão que determinou a desocupação compulsória com força policial excede os limites do título executivo judicial;

(iii) saber se o registro de usucapião extrajudicial posterior é apto a impedir a execução de sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

4. As preliminares relativas à justiça gratuita e ao valor da causa não foram objeto da decisão agravada, razão pela qual não podem ser conhecidas nesta instância, sob pena de supressão de instância.

5. O título executivo judicial é claro quanto à ilegitimidade da posse do agravante, autorizando medidas coercitivas necessárias à sua efetivação, conforme o art. 536, §1º, do CPC.

6. O uso do termo “despejo” não altera a substância da determinação judicial de desocupação, tampouco configura decisão ultra petita.

7. O alegado usucapião extrajudicial não tem o condão de infirmar a autoridade da coisa julgada. Tal matéria deve ser objeto de ação autônoma.

8. Inexistência de violação ao contraditório ou à ampla defesa, tendo sido oportunizado o exercício regular da ampla defesa no cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares não conhecidas. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Preliminares suscitadas em contrarrazões que não versam sobre objeto da decisão agravada não devem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância.

2. A decisão que determina a desocupação forçada de imóvel, com uso de força policial, é legítima quando amparada por título executivo judicial oriundo de ação possessória transitada em julgado.

3. Registro de usucapião extrajudicial posterior não afasta os efeitos da coisa julgada formada em ação possessória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 505, 536, §1º e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1265131/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23.10.2018; TJMT, AI 1002160-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.04.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034751-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANTÔNIO ALVES FERREIRA FILHO.

AGRAVADO:
MARCELO ROSA DIAS.

RELATÓRIO

Trata-se agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO ALVES FERREIRA FILHO
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0009723-98.2012.8.11.0015, proposta por
MARCELO ROSA DIAS
, que determinou o despejo compulsório do executado, ora agravante.

A parte agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a decisão combatida incorre em flagrante excesso, por extrapolar os limites do título executivo judicial.

Argumenta que, ao determinar o despejo compulsório do agravante e de todos que com ele se encontrem no imóvel, com autorização para uso de força policial e arrombamento, o juízo
a quo
teria atuado de maneira
ultra petita
, impondo medida não prevista na sentença que transitou em julgado.

Alega, ainda, que foi desconsiderado título de domínio oriundo de procedimento extrajudicial de usucapião, regularmente registrado em matrícula imobiliária própria.

Aduz, ainda, que a decisão agravada violaria o contraditório e a ampla defesa, ao não reconhecer a validade do título dominial registrado em nome do agravante, tampouco oportunizar manifestação adequada sobre os documentos apresentados.

Por fim, assevera que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, na medida em que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requerendo a concessão de efeito suspensivo à decisão atacada, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma legal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 320076854.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, nas quais se requer, em preliminar, a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido ao agravante, bem como a atualização do valor da causa. No mérito, defende a legalidade da decisão combatida, afirmando que o título executivo judicial é claro quanto ao direito possessório reconhecido, não havendo ilegalidade na execução forçada da desocupação. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

As preliminares suscitadas pelo agravado nas contrarrazões dizem respeito à revogação do benefício da gratuidade de justiça e à impugnação ao valor da causa fixado no Cumprimento de Sentença originário.

Tais questões, entretanto, não foram objeto da decisão agravada, tampouco integram o objeto do presente recurso, razão pela qual não podem ser analisadas por esta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição. Eventual revisão da gratuidade de justiça ou correção do valor da causa deve ser requerida e processada perante o juízo de origem, para, posteriormente, serem tratadas em preliminares de apelação, se for o caso.

Assim sendo, deixo de conhecer das preliminares, por se tratar de matéria alheia ao objeto deste recurso das preliminares, por se tratar de matéria alheia ao objeto deste recurso.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia submetida a julgamento não pode ser analisada de forma dissociada do contexto fático-processual que lhe deu origem. Para adequada compreensão, importa esclarecer, desde logo, a posição processual das partes ao longo das demandas.

Na ação originária de reintegração de posse (Processo n.º 0004221-81.2012.8.11.0015), figurou como autor MARCELO ROSA DIAS, ora agravado, e como réus Vilmar Mathias e Selvino Pereira da Silva.

O ora agravante, ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO, participou daquele feito na condição de terceiro interessado e, posteriormente, opôs Embargos de Terceiro, alegando ter adquirido o imóvel de Selvino Pereira da Silva.

No presente agravo de instrumento, ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO figura como agravante, enquanto MARCELO ROSA DIAS, vencedor na ação possessória, figura como agravado.

O cumprimento de sentença ora impugnado decorre de ação de reintegração de posse ajuizada por Marcelo Rosa Dias em face de Vilmar Mathias e Selvino Pereira da Silva, na qual se discutiu o esbulho do imóvel rural denominado Lote n.º 56, com área aproximada de 72 hectares, situado no Município de Sinop/MT.

Conforme se extrai do acórdão proferido na Apelação Cível n.º 0004221-81.2012.8.11.0015, transitado em julgado, restou consignado que o autor daquela demanda, MARCELO ROSA DIAS (ora agravado), demonstrou o exercício da posse legítima sobre o imóvel, bem como a ocorrência do esbulho praticado pelos réus Vilmar Mathias e Selvino Pereira da Silva.

A ementa do referido julgado é expressa ao assentar:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM ADQUIRIDO DE QUEM NÃO É POSSUIDOR – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO COMPRADOR/APELANTE – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO POSSESSÓRIO NULO – POSSE INJUSTA E CLANDESTINA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A mera detenção do 1.º possuidor que transferiu a posse para o Apelante não é apta a gerar direito sobre o imóvel, eis que eivada de mácula em virtude da clandestinidade.

2- Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral. Na hipótese, não há provas de que o corréu não era detentor e sim possuidor do imóvel objeto do litígio.”
(N.U 0004221-81.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).”

No voto condutor, ficou expressamente reconhecido que Vilmar Mathias, apontado como primeiro cedente da posse, não era possuidor legítimo da área, mas mero empregado do autor, circunstância que maculou toda a cadeia possessória subsequente.

Consta do julgado que
“a mera detenção do 1º possuidor que transferiu a posse até alcançar o Embargante/Apelante não é apta a gerar direito sobre o imóvel, eis que eivada de mácula em virtude da clandestinidade”
, bem como que a situação sequer configuraria posse, mas mera detenção, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, segundo o qual: “
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

Registre-se, ainda, que o ora agravante, ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO, figurou como terceiro interessado naquela demanda de reintegração de posse, na qual o autor era MARCELO ROSA DIAS (ora agravado).

Posteriormente, o agravante opôs Embargos de Terceiro sob o n.º 0009723-98.2012.8.11.0015, sustentando haver adquirido o imóvel de Selvino Pereira da Silva, um dos réus da ação possessória. Referidos embargos foram julgados improcedentes, ao fundamento de que a cadeia possessória invocada era originariamente viciada, pois derivada de quem não detinha posse legítima, entendimento igualmente confirmado por esta Câmara.

Portanto, a situação jurídica consolidada por decisão transitada em julgado é inequívoca: a posse exercida pelos sucessivos adquirentes, dentre eles o ora agravante, foi reputada injusta e clandestina, não sendo apta a produzir efeitos jurídicos o contrato de cessão firmado com quem não era possuidor legítimo.

É dentro desse contexto que se insere o presente cumprimento de sentença. Formada a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, que dispõe:
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
, impõe-se a efetivação do comando judicial que reconheceu o direito do agravado à reintegração na posse do imóvel.

A decisão ora agravada limitou-se a adotar providências executivas necessárias à concretização da ordem reintegratória, com fundamento no art. 536, § 1º, do CPC, que autoriza o magistrado a determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da obrigação. A determinação de desocupação compulsória, com requisição de força policial e ordem de arrombamento, caso necessário, constitui meio executivo típico e adequado à efetivação da tutela possessória deferida.

A alegação de que a decisão teria sido proferida
extra
ou
ultra petita
não se sustenta. A reintegração de posse, por sua própria natureza, implica a restituição do bem ao possuidor reconhecido judicialmente, o que pressupõe, quando inexistente cumprimento voluntário, a retirada forçada do ocupante.

O emprego da expressão “despejo” na decisão recorrida, embora tecnicamente mais associada às ações locatícias, não altera a substância da medida executiva, que se insere nos limites objetivos do título judicial formado na ação possessória.

No tocante ao argumento de que o agravante teria adquirido a propriedade por meio de usucapião extrajudicial, cumpre observar que tal alegação não tem o condão de infirmar a autoridade da coisa julgada anteriormente constituída.

O procedimento previsto no art. 216-A da Lei n.º 6.015/1973 não se sobrepõe a decisão judicial transitada em julgado que declarou ilegítima a posse exercida pelo interessado. Eventual pretensão de reconhecimento de domínio deve ser deduzida em ação própria, não sendo o cumprimento de sentença via adequada para rediscutir matéria já definitivamente apreciada pelo Poder Judiciário.

Também não procede a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. O agravante participou das demandas originárias, inclusive na condição de terceiro interessado e embargante, tendo tido plena oportunidade de deduzir suas teses e produzir provas. A mera insatisfação com o resultado desfavorável não autoriza a rediscussão da matéria na fase executiva.

Em suma, o que se verifica é a tentativa de obstar o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado mediante a invocação de fundamento já apreciado e rejeitado, ou que deveria ter sido oportunamente suscitado na fase cognitiva própria. A execução encontra-se adstrita aos exatos limites do título judicial, inexistindo excesso ou ilegalidade a ser sanada.

Diante desse cenário, não há como acolher as razões recursais, devendo ser mantida, em todos os seus termos, a decisão que determinou a efetivação da reintegração de posse.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026